Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE GOLPE DO FALSO LEILÃO ELETRÔNICO. PAGAMENTO DO LANCE VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA EM FAVOR DO FRAUDADOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. O RECEBIMENTO DOS VALORES EM CONTA VINCULADA AO BANCO NÃO DEMONSTRA POR SI SÓ SUA RESPONSABILIDADE. GOLPE SE TRATAR DE FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.

1. Não há como responsabilizar a instituição financeira quanto ao fortuito externo analisado - frequente caso de fraude em leilão eletrônico -, uma vez que a ilicitude das ações não se deveu à prestação de serviços bancários. A instituições financeira apenas custodiava a conta corrente que foi utilizada para recebimento de valores, não se vislumbrando falha ou negligência no serviço bancário. A autora da ação, de fato, efetuou a transferência, dando-se conta da fraude apenas posteriormente. Assim, inaplicável o enunciado no 479 da Súmula do STJ.

2. A foto do RG que a ré juntou com sua contestação para se qualificar nos autos retrata exatamente o mesmo RG fornecido no cadastro da abertura da conta junto à instituição financeira. Ademais, para validar a identidade da titular da conta e a autenticidade das informações fornecidas pela cliente, referida instituição exigiu uma foto do rosto da cliente segurando sua própria identidade. A adoção dessas providências afasta a declarada "fragilidade na segurança do sistema" observando-se a Resolução CMN/BCB n° 4.753/2019.

3. Deu-se provimento ao apelo.